Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701186-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: E. D. S. A. AGRAVADO: B. I. S., I. G. D. S. 4. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação autuado equivocadamente em autos apartados. Considerando que o recurso foi interposto tempestivamente e, em prol do princípio da instrumentalidade, encaminhem-se a petição recursal e a presente decisão ao juízo de origem para que o recurso de apelação seja juntado aos autos principais no 0702683-85.2023.8.07.0003. Após, cancele-se a presente distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora